Tribunal: TCU
Processo: 016.095/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5254/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.095/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brayan Almeida da Silva Teixeira (XXX.262.157-XX); Felipe Silveira Dalprat Sousa (XXX.584.278-XX); Gabriel Vieira Salles dos Santos (XXX.069.317-XX); Gabriel da Conceicao Avila (XXX.063.547-XX); Gabriella Lemes (XXX.200.431-XX); Maria Luiza Inglez de Souza Tejo (XXX.996.504-XX); Mylena Fernanda Sanches (XXX.184.458-XX); Rafael Chagas de Barros (XXX.856.847-XX); Rafael Santos Vianna (XXX.175.577-XX); Raphael Almeida Azevedo Santos (XXX.384.116-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.